Tribunal: TJBA
Processo: 0142942-38.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0142942-38.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RAF CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 134. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO SEM A OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. A matéria em questão referente à declaração de ofício da prescrição tendo em vista a ausência de interrupção do lapso prescricional, é idêntica à matéria examinada pela Corte Superior na sistemática do recurso repetitivo (REsp. nº. 1.100.156 – TEMA 134), com julgamento definitivo de mérito. 3. Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 134 “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC.” 4. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0142942-38.2003.8.05.0001, em que figuram como parte Agravante, Município do Salvador, como parte Agravada, RAF CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA